Tribunal: CARF
Processo: 19860.000051/2005-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19860.000051/2005-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.320 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrente
USIFAST LOGÍSTICA INDUSTRIAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 05/06/2004
IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento, não
comportando julgamento de primeira instância. O prazo para a apresentação de
impugnação esgota-se em trinta dias, contados da data em que foi feita a
intimação da decisão administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Luis Felipe de Barros Reche.
Relatório
Refere-se o presente processo a questionamento efetuado pela recorrente em
questionamento à lavratura de Auto de Infração para exigência multas em montante de R$
3.000,00 decorrentes de descumprimento de obrigações associadas ao regime de Trânsito
Aduaneiro.
Por retratar a realidade dos fatos de maneira clara e concisa, reproduzo o relatório
da decisão de piso.
“Trata-se de auto de infração para exigência de crédito tributário no valor de R$
3.000,00 (três mil reais) apurado em por ocasião do trânsito aduaneiro amparado pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19860.000051/2005-52
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.320 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19860.000051/2005-52

Declaração de Transito Aduaneiro – DTA no 04/0133086, de 05/06/04, em virtude das
seguintes infrações:
I – violação do dispositivo de segurança da carga transportada no Veículo KOH7214.
Multa no valor de R$ 2.000,00, conforme art. 107, inciso VI do DL 37/66 com a
redação dada pelo art. 77 da Lei n ° 10.833/03, e
II - Chegada dos veículos KOH7214 e GKV4185 ao destino, após o prazo estipulado.
Multa no valor de R$ 1.000,00 (2 x 500), conforme art.107, inciso VIII, alínea "c", do
DL37/66, alterado pelo art.77 da Lei 10.833/2003.
Cientificada em 22/03/05, a autuada apresentou impugnação em 27/04/05 alegando em
síntese:
- o lançamento deve ser anulado por erro no enquadramento legal das infrações;
- o rompimento do lacre de segurança ocorreu em virtude de deslocamento da carga.
Não houve violação e qualquer prejuízo ao erário ou benefício ao contribuinte.
- com a ocorrência do caso fortuito a transportadora adotou todas as medidas ao seu
alcance para comunicar o fato às autoridades fiscais e policiais a fim de obter
orientação.
- em razão da ocorrência acima relatada, houve também atraso ínfimo do veículo;
- ao aplicar as multas por um ínfimo atraso de menos de 1 (um) minuto, a fiscalização
destoa em muito dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade;
- o atraso do segundo veículo deve-se ao fato de um terceiro veículo (placa AEM4785)
ter dado problema mecânico que o impediu de prosseguir viagem, sendo necessário
substituí-lo pelo veiculo de placa GVK4185, objeto da autuação. Tudo isso mediante
comunicação à autoridade fiscal;
- finalmente argui a tese “in dubio pro reo” de que trato art. 112 do CTN, e informando
que foi cientificada do lançamento em 28.03.2005, requer o cancelamento ou redução
das penalidades propostas”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza – CE
(DRJ/Fortaleza) considerou, em juízo de preliminares, improcedentes as arguições feitas pela
então impugnante e, por meio do Acórdão no 08-23.295 - 2a Turma da DRJ/FOR (doc. fls. 066 a
069), não conheceu da Impugnação apresentada, em decisão assim ementada:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 05/06/2004
PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO
Julgada a alegação de tempestividade da impugnação como preliminar e sendo esta
rejeitada, fica prejudicado o exame das demais preliminares e do mérito por serem
processualmente incompatíveis.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido”
Regularmente cientificada por meio do Intimação no 035/2012, da Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Contagem - MG, recebida em 18/06/2012, como se atesta por meio
do Aviso de Recebimento - AR (doc. fls. 075), a recorrente apresentou tempestivamente seu
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.320 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19860.000051/2005-52

Recurso Voluntário (doc. fls. 077 a 096) em 18/07/2012. Nesse recurso, contesta a decisão de
primeira instância, alegando, em síntese, que:
(i) a Impugnação apresentada pela empresa somente não foi apreciada no
mérito devido a um possível transcurso de prazo, mas tal posicionamento
estaria “em total desacordo com os princípios basilares do processo
administrativo fiscal, como o da Verdade Material e do Dever de
Investigação, norteadores do Procedimento e do Processo Administrativo
Fiscal, os quais devem ser obrigatoriamente observados em todas as fases
do processo, inclusive no julgamento da lide”;
(ii) o Princípio da Verdade Material deve prevalecer sobre toda e qualquer
formalidade processual, “uma vez que diferentemente do Processo Civil, o
Processo Administrativo é orientado pela verdade material, ou seja, as
autoridades administrativas devem se pautar e até mesmo promover as
provas e/ou diligências que busquem a verdade objetiva” e, “ainda que
supostamente a Recorrente tenha ultrapassado o prazo para a
apresentação da impugnação, conforme consta no acórdão, o processo
Administrativo Fiscal não está adstrito a um sistema rígido de preclusão
da mesma forma que o Processo judicial”; e
(iii) entende que seria “notório que a decisão de primeira instância não está
em consonância com o nosso Processo Administrativo Fiscal e Tributário,
pois julgar uma matéria complexa baseando-se no descumprimento de um
prazo processual, torna a fundamentação dos membros da 2a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza
frágil, superficial e carente de legalidade”, pois “a observância do
princípio da verdade material, o qual busca a realidade dos fatos
independente de atos meramente formais, é imprescindível para
legitimidade da decisão. bem como do processo administrativo”.
Com os relatados argumentos, a recorrente, ao fim de seu apelo, pede
“a nulidade da decisão de primeira instância, a qual não conheceu a Impugnação da
empresa USIFAST LOGíSTICA INDUSTRIAL LTDA., rejeitando a preliminar de
tempestividade. A decisão administrativa deve estar consentânea, acima de tudo, com
a verdade material e a legalidade, pede-se, portanto, a nulidade da decisão proferida
vela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Fortaleza, para que haja um novo julgamento com decisão meritória, com a análise
detalhada do mérito”.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.

Competência para julgamento do feito
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.320 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19860.000051/2005-52

O litígio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20151.
Conhecimento do recurso e análise do mérito
Como visto, trata o presente processo de lide instaurada pela recorrente em
decorrência de inconformidade quanto à lavratura de Auto de Infração para aplicação de multas
associadas ao regime de Trânsito Aduaneiro decorrentes de rompimento de lacre e conclusão do
regime fora do prazo estabelecido.
A Impugnação que instauraria o litígio deixou de ser conhecida pelo colegiado de
primeira instância, por se constatar a intempestividade da peça recursal protocolizada pelo
sujeito passivo, apesar de esta ter suscitado ser tempestivo o apelo.
Motivou a decisão de piso a constatação de que o recurso teria sido recebido após
o encerramento do prazo regulamentar, apesar de ser questionada a tempestividade pela então
impugnante. Entendeu o colegiado de piso que (fls. 085 e 086):
“Ao final do seu requerimento a empresa alega que foi cientificada do lançamento
somente em 28/03/05 (fl. digital 34), o que tornaria a impugnação tempestiva, portanto,
caracterizado como impugnação.
Contrariamente ao alegado pela empresa, não se encontrou no processo qualquer
prova de que a ciência do lançamento tenha ocorrido em 28/03/05. Assim sendo,
contar-se-á o prazo para impugnação considerando-se a ciência efetivada no dia
22/03/05, conforme datação e assinatura da Dir. Adm. Financeira – Janaína
Duarte Resende Lima (fl. digital 04) e que impugnação foi recebida na repartição
em 27/04/05 (fl. digital 26).
Consultado o calendário e iniciando a contagem de 30 dias a partir do dia 23/03/05
(quarta-feira) encontramos o dia 22/04/05 (sexta-feira) como o dia de vencimento do
prazo para impugnação.
Por ter sido apresentada somente em 27/04/05 (quarta-feira) sem motivo justificado para
a perda do prazo, fica então caracterizada sua intempestividade, nos termos das
seguintes regras do Decreto no 7.574, de setembro de 2011, que regula os processos
relativos a matéria tributária e outras administradas pela Receita Federal do Brasil: (...)”.
Já em sede de Recurso Voluntário, a recorrente deixa de contestar a
intempestividade constatada pelos julgadores a quo, limitando-se invocar princípios da Verdade

1 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.320 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19860.000051/2005-52

Material e do Dever de Investigação, sem afastar o real motivo que levou ao não conhecimento
da Impugnação formalizada, a apresentação da peça recursal após o vencimento do prazo legal
estabelecido.
São robustos os elementos que comprovam a ciência do Auto de Infração em
22/03/2005, pela ciência pessoal formalizada no próprio documento pela responsável legal (fls.
004):

É possível constatar ainda que a ciência pessoal foi colhida pela DRF/Contagem,
unidade que jurisdiciona o Porto Seco onde se concluiria o regime de Trânsito Aduaneiro, como
se observa dos documentos da signatária juntados aos autos às fls. 022 e 023, como informa a
unidade preparadora às fls. 024.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.320 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19860.000051/2005-52

Também se comprova nos autos que a Impugnação foi recebida em 27/04/2005,
como se atesta pelo carimbo de recebimento aposto pela unidade local:

Pelas regras associadas ao Processo Administrativo Fiscal e em observância ao
art. 15 do art. Decreto no 70.235/72, o documento deveria ser formalizado até 22/04/2005, como
bem assentou o Acórdão recorrido.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.320 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19860.000051/2005-52

A petição apresentada fora do prazo não caracteriza impugnação, não instaura a
fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem comporta
julgamento de primeira instância. Assim, quanto aos demais argumentos trazidos no Recurso
Voluntário, deixo de apreciá-los, por ter ocorrido a preclusão do direito do contribuinte em
decorrência do seu não conhecimento pela DRJ. As regras impostas são claras, objetivas e não
podem ser afastadas pelo Princípio da Verdade Material nem por qualquer outro, como entende a
recorrente.
Agiram com acerto os julgadores de primeiro grau, já que, por força da legislação,
não se instaurou a fase litigiosa no presente processo administrativo. Deste modo, não é
necessário adentrar ao mérito da discussão referente à lavratura do Auto de Infração e à
observância das regras do regime aduaneiro.
Da mesma forma, não há fundamento para a reforma ou anulação da decisão
recorrida, visto que atende a todos os pressupostos dos arts. 59 e 60 do Decreto no 70.235/72 e
que a recorrente não trouxe nenhum elemento capaz de provar que a peça recursal foi recebida
dentro do prazo regulamentar, afastando os argumentos constantes de seu voto condutor,
limitando-se somente a invocar a verdade material.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e rejeitar a
preliminar de tempestividade da Impugnação e nulidade do Acórdão recorrido e negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital